Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-40.2016.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001226-40.2016.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - TERRA NOVA DO NORTE
Apelante : BANCO SAFRA S.A.
Apelada : NEUZA BARBOSA RIBAS
Número do Protocolo: 0001226-40.2016.8.11.0085
Pesquisa eletrônica feita no site desta eg. Corte de Justiça à base de dados das edições do Diário da Justiça Eletrônico mostra que a publicação mais recente, envolvendo os autos originários (Proc. no 0001226-40.2016.8.11.0085), visava a intimar as partes da digitalização dos autos físicos (DJE no 10.924, disponibilizado em 23/02/2021).
Não há informação nos autos sobre a efetiva intimação da autora/apelada para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo Banco/réu em 16/04/2019 (cf. Id. no 84254460 - pág. 118/131).
Assim, intime-se a apelada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Recurso de Apelação Cível vinculado ao Id. no 84254460 - pág. 118/131, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator